Tribunal: CARF
Processo: 14041.720179/2019-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOVAES FERREIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
14041.720179/2019-61
ACÓRDÃO
1202-002.167 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AGREX DO BRASIL S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Exercício: 2017
LANÇAMENTO. ATIVIDADE VINCULADA E OBRIGATÓRIA.
Constatado que os fatos descritos se amoldam à norma legal indicada,
deve o Fisco proceder ao lançamento, eis que esta atividade administrativa
é vinculada e obrigatória.
MULTA REGULAMENTAR. OMISSÃO, INCORREÇÃO OU INEXATIDÃO NO
PREENCHIMENTO DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL FISCAL (ECF).
O sujeito passivo que deixar de apresentar a ECF, ou a apresentar com
inexatidões, incorreções ou omissões, sujeita-se à Multa Regulamentar
aplicada nos termos previstos no art. 8o-A, II, do Decreto-lei no 1.598, de
1977. Incabível a análise acerca de eventual elemento subjetivo da conduta
do agente para a aplicação da multa por descumprimento de obrigação
acessória.
MULTA REGULAMENTAR. ALEGAÇÃO DE EFEITO CONFISCATÓRIO E
DESPROPORCIONALIDADE EM RELAÇÃO AO TRIBUTO LANÇADO.
Os percentuais de incidência da Multa Regulamentar, exigível em
lançamento de ofício, são determinados expressamente em ato legal. A
aplicação da penalidade decorre de dispositivo legal vigente, sendo defeso
ao órgão de julgamento administrativo analisar a sua constitucionalidade,
tais como as alegações de efeito confiscatório e de desproporcionalidade
da multa lançada, matéria de competência exclusiva do Poder Judiciário.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 358
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.167 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720179/2019-61
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso.

em 23 de outubro de 2025.

Assinado Digitalmente
Maurício Novaes Ferreira – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Andre Luis Ulrich Pinto,
Fellipe Honorio Rodrigues da Costa, Jose Andre Wanderley Dantas de Oliveira, Liana Carine
Fernandes de Queiroz, Mauricio Novaes Ferreira, Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por AGREX DO BRASIL S/A visando
reformar o acórdão no 102-001.657, prolatado em 13/05/2021 pela 5a turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) 02, que considerou improcedente a impugnação
apresentada. O acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Exercício: 2017
EMENTA:
LANÇAMENTO. ATIVIDADE VINCULADA E OBRIGATÓRIA.
Constatado que os fatos descritos se amoldam à norma legal indicada, deve o
Fisco proceder ao lançamento, eis que esta atividade administrativa é vinculada e
obrigatória.
MULTA REGULAMENTAR. OMISSÃO, INCORREÇÃO OU INEXATIDÃO NO
PREENCHIMENTO DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL FISCAL (ECF).
O sujeito passivo que deixar de apresentar a ECF, ou a apresentar com
inexatidões, incorreções ou omissões, sujeita-se à Multa Regulamentar aplicada
nos termos previstos no art. 8o-A, II, do Decreto-lei no 1.598, de 1977. Incabível a
análise acerca de eventual elemento subjetivo da conduta do agente para a
aplicação da multa por descumprimento de obrigação acessória.
Fl. 359
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.167 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720179/2019-61
3
MULTA
REGULAMENTAR.
ALEGAÇÃO
DE
EFEITO
CONFISCATÓRIO
E
DESPROPORCIONALIDADE EM RELAÇÃO AO TRIBUTO LANÇADO.
Os percentuais de incidência da Multa Regulamentar, exigível em lançamento de
ofício, são determinados expressamente em ato legal. A aplicação da penalidade
decorre de dispositivo legal vigente, sendo defeso ao órgão de julgamento
administrativo analisar a sua constitucionalidade, tais como as alegações de efeito
confiscatório e de desproporcionalidade da multa lançada, matéria de
competência exclusiva do Poder Judiciário.
AUDITOR FISCAL. COMPETÊNCIA EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL.
É válido o lançamento formalizado por Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil
de jurisdição diversa da do domicílio tributário do sujeito passivo.
Impugnação Improcedente
Na origem, trata-se de auto de infração lavrado para exigir a multa regulamentar
prevista no art. 8oA do Decreto-Lei no 1.598/1977, com a redação conferida pela Lei no
12.973/2014.
A autoridade fiscal, conforme Termo de Verificação Fiscal (fls. 7 a 11), constatou
que a pessoa jurídica autuada havia apresentado a Escrituração Contábil Fiscal (ECF) do ano-
calendário 2017 com informações conflitantes com as constantes nas Declaração de Débitos e
Créditos Tributários Federais (DCTF) do mesmo período.
A então fiscalizada, intimada do início do procedimento fiscal, providenciou a
retificação da ECF, de modo que os valores constantes na escrituração passaram a ser compatíveis
com aqueles informados em DCTF.
Contudo, dada as inexatidões e incorreções existentes na ECF original, o fisco houve
por bem proceder ao lançamento da multa prevista no art. 8o A, II do Decreto-Lei no 1.598/1977,
com a redução prevista no inciso II do § 3o do mesmo artigo.
Para quantificar a exigência, a autoridade fiscal adotou como base de cálculo a
diferença entre as estimativas mensais do IRPJ apuradas nas ECF original e retificadora.
A Contribuinte, cientificada do lançamento, apresentou impugnação cujos
argumentos foram assim relatados no acórdão recorrido:
Em sua impugnação, fls. 197, a autuada apresenta os seguintes argumentos:
1. Em que pese ter havido divergência de valores no preenchimento da ECF
original para as estimativas mensais de IRPJ nos meses de janeiro, agosto,
setembro, outubro e novembro do ano-calendário 2017, não houve falta de
recolhimento de imposto, posto que se registrou prejuízo, sendo tudo
plenamente retificado pela Impugnante logo que constatada a divergência;
2. Conforme se evidenciado abaixo, a despeito de se constatar efetiva divergência
de valores nas declarações entregues ao Fisco, a multa imposta se mostra
Fl. 360
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.167 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720179/2019-61
4
exacerbada frente aos parâmetros que justificariam uma penalização da
Impugnante;
3. O presente auto de infração versa sobre divergências de valores declarados
pela Impugnante em ECF, obrigação acessória, mas que não resultaram em
nenhum prejuízo ao erário, posto que inexistiu valor a pagar à Receita Federal do
Brasil, tampouco cercou sua atividade fiscalizadora, uma vez que os valores
corretos estavam declarados em DCTF, tanto que a Fiscalização conseguiu
constatar divergência de dados, bem com registrados contabilmente;
4. A multa combatida de natureza isolada, não versa sobre atraso ou falta de
recolhimento de tributo, mas tão somente sobre divergência de valores
declarados em ECF e DCTF. Portanto, não houve inadimplemento de obrigação
principal, e sim divergência de valores em obrigação acessória, que não resultou
em qualquer prejuízo ao Fisco, sendo tudo equalizado pela Impugnante logo que
cientificada das inconsistências, razões pelas quais se mostra ilegal a multa
imposta, ainda que detenha suporte normativo;
5. Se por um lado a obrigação tributária acessória tem natureza instrumental, por
outro, o seu conteúdo é não-patrimonial, já que não envolve a entrega de
dinheiro aos cofres públicos. Essas duas características, particularmente a sua não
patrimonialidade, gera a irregular imposição da multa aplicada à Impugnante,
uma vez que não poderia ter como base de cálculo as divergências constatadas,
em especial por não haver recolhimento de tributo, mas sim prejuízo fiscal;
6. Assim, o auto de infração não deve subsistir uma vez que se trata de obrigação
acessória e esta detém caráter não-patrimonial, não havendo pertinência em se
vincular sua base de cálculo às divergências de prejuízo fiscal declarados pela
Impugnante, em especial porque se trata de prejuízo, portanto, não há dano ao
erário e tampouco representa valor de obrigação principal a que estaria vinculada
a ECF;
7. Em contexto já sinalizado pelo STF fica claro que há situações em que não se
deve impor multa por falha em obrigação acessória, notadamente quando não
houver falta de pagamento, bem como, ainda que a multa subsista, deve haver
limites para a sua edição, a qual não deve ser superior ao tributo devido, que no
caso em tela sequer existe, em razão da ausência de prejuízo fiscal;
8. O argumento de impossibilidade de órgão administrativos em declarar
inconstitucionalidade de atos normativos não deve ser invocado nestes autos,
uma vez que não busca o reconhecimento de nenhuma inconstitucionalidade;
9. O STF deu início à utilização de institutos e argumentos jurídicos que pautariam
as decisões da corte de forma reiterada no futuro, quais sejam: (i) violação ao
princípio do não-confisco provocado pela cobrança de multa fiscal excessiva (a
corte admitia já nessa época a aplicação desse princípio às multas fiscais e não
apenas aos tributos); (ii) preocupação em compatibilizar o valor da multa fiscal
com a razoabilidade, com a função da multa e com a gravidade da infração, (iii)
Fl. 361
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.167 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720179/2019-61
5
além de julgar o percentual de 30% do valor do tributo como razoável para a
cobrança da multa moratória devida pela impontualidade no pagamento do
tributo e (iv) apontar o valor do tributo (principal) como limite para a multa fiscal;
10. A esse respeito, cabe esclarecer que, visando proteger a propriedade privada,
que é um dos pilares do Estado Democrático de Direito que vivenciamos no Brasil
de forma juridicamente plena desde 1988, a CF/88 trouxe no seu artigo 150,
inciso IV, o princípio do não confisco, o qual, em linhas gerais, tem a precípua
função de estabelecer um marco às limitações ao direito de propriedade através
da tributação, para indicar (e barrar) o momento em que a tributação deixar de
lubrificar e construir o direito de propriedade (viabilizando a sua manutenção),
para inviabilizá-lo. Graficamente, poderíamos dizer a limitação via tributação
termina onde começa a privação, o efeito de confisco;
11. Percebe-se, inclusive, que outros fundamentos estão incorporados, de modo
implícito, à posição reiterada do STF, notadamente a proteção ao direito de
propriedade, ao livre exercício da profissão e à continuidade da unidade
econômica, todos direitos que se busca proteger por meio da proibição de
cobrança de multa fiscal confiscatória;
12. A razoabilidade e a proporcionalidade são talvez os mais importantes
princípios residentes em nosso sistema jurídico, o que não é diferente em outros
países que detêm Estado de Direito. Ao mesmo tempo que são tão importantes, é
curioso perceber como, na prática, ambos são tão pouco observados no trabalho
legislativo, executivo ou mesmo na rotina das autoridades fiscais, que preferem se
agarrar com afinco à mera legalidade para justificar a grande maioria dos seus
atos;
13. Sendo o objeto deste auto de infração a exigência de multa pecuniária devida
pelo descumprimento de dever instrumental, independentemente desse
descumprimento não ter implicado na falta de recolhimento de tributo, é de
clareza meridiana que o meio do qual estamos tratando é justamente a cobrança
de multa pecuniária e que o principal direito fundamental afetado por esse meio,
sob o ponto de vista do contribuinte, é o seu direito de propriedade previsto no
artigo 5, inciso XXII, da CF/88;
14. De forma reflexa, outro direito fundamental que também pode ser afetado é o
do livre exercício da atividade econômica estabelecido no artigo 170, § único, da
CF/88, na medida em que os recursos destinados ao pagamento da multa fiscal
deixariam de ser aplicados na atividade desenvolvida pelo contribuinte.
Considerando o elevado valor da multa imposta, cerca de R$700.000,00, a
drenagem de recursos do contribuinte em favor do tesouro federal, implica
restrições relevantes para o desenvolvimento do negócio. Embora a multa não
inviabilize na plenitude a atividade econômica, a prejudica sobremaneira, uma vez
que referidos recursos poderiam ser aplicados no desenvolvimento da própria
atividade, gerando empregos, crescimento e ainda uma maior arrecadação
tributária em todas as esferas;
Fl. 362
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.167 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720179/2019-61
6
15. Por isso, a multa devida pelo descumprimento da obrigação tributária
acessória deve pretender, em última instância, assegurar o cumprimento da
obrigação principal (recolhimento do tributo) ou assegurar que sejam propiciados
os meios a Administração Tributária para fiscalizar e controlar as ações dos
contribuintes que tenham direta relação com esse recolhimento, conforme se
extrai do comando previsto no artigo 113, § 2o, do Código Tributário Nacional;
16. A despeito do artigo 113, § 3o, do CTN dizer que a obrigação acessória, pelo
simples fato de sua inobservância, converte-se em obrigação principal
relativamente à penalidade pecuniária, a doutrina é relativamente pacífica no
sentido de que o inadimplemento do dever instrumental não atribui à sanção a
mesma natureza jurídica da obrigação tributária principal, o que poderia levar ao
equívoco de considerar que a sanção devida por descumprimento de dever
instrumental poderia ter uma finalidade arrecadatória;
17. Nesta situação a única vantagem obtida pelas autoridades fiscais com a
cobrança da multa nessa situação seria a receita dela decorrente, tornando-a um
mero instrumento arrecadatório, o que, conforme explicação anterior, não é
admitida para as sanções tributárias;
18. Registra-se que a Receita Federal do Brasil pelas informações prestadas pela
própria Impugnante pode constatar a divergência de informações, as quais foram
sanadas de imediato. Além disso, as informações prestadas em DCTF poderiam
ser validadas e checadas por todos os registros contábeis, de modo que não havia
nenhuma lesão, mesmo em potencial, ao Estado. Assim, a divergência de
informações em ECF gerou um dano muito mínimo, de modo que a multa imposta
é excessiva para sua penalização, se mostrando, além de inadequada,
desproporcional, limitando direitos do contribuinte;
19. A impugnante é monitorada pela Equipe de Monitoramento de Maiores
Contribuintes/EQMAC, mas foi autuada por fiscal alheio a esta equipe;
20. Em razão de sua especialidade, a EQMAC era a legítima para autuar a
empresa, cuja especialidade atrai a competência para a fiscalização de grande
contribuinte e afasta o acompanahmento genérico da Receita Federal, o que
tornaria ilegítima a autuação;
21. Como conseqüência desta pena imposta, constata-se que a Receita Federal do
Brasil ofende ainda a sub-regra da proporcionalidade em sentido estrito, pautada
na idéia de que um meio adequado e necessário para alcançar ou fomentar
determinada finalidade não deve ser implementado se os prejuízos que causar ao
direito afetado forem maiores ou mais intensos que a importância da finalidade a
ser alcançada ou fomentada.
22. No caso o prejuízo é enorme, porque:
(i) A Impugnante detém plena regularidade fiscal;
Fl. 363
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.167 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720179/2019-61
7
(ii) A falha constatada foi pontual e excepcional, sendo saneada de imediato junto
à EQMAC;
(iii) Não há caráter educativo na multa, posto que a Impugnante de pronto
ajustou suas informações, sendo nítida que não seria autuada caso se respeitasse
a competência da EQMAC para fiscalização;
(iv) Não havia tributo a ser recolhido, bem como as informações estavam à
disposição do Fisco;
(v) O valor exigido é de elevada monta, exacerba a finalidade da multa, e priva a
Impugnante de promover o desenvolvimento de sua atividade, de aplicar recursos
na operação, gerar emprego, renda e mais arrecadação tributária em todas as
esferas.
DOS PEDIDOS.
(I) O recebimento da presente Impugnação, com a imediata suspensão da
exigibilidade do débito em litígio, conforme artigo 151, III, do CTN;
(II) No mérito, requer o provimento da presente impugnação, uma vez que há
ilegitimidade na autuação, posto que não realizada pela EQMAC. Outrossim, há
confisco do patrimônio da Impugnante em razão da ausência de razoabilidade e
proporcionalidade na pena imposta, o que ofende preceitos constitucionais
básicos e tornam obrigatório o cancelamento integral da multa aplicada.
É o relatório.
Inobstante a argumentação apresentada, a Turma Julgadora a quo considerou
improcedente a impugnação e manteve a exigência fiscal.
Cientificada do acórdão da DRJ em 25/05/2021 (Termo de Ciência por Abertura de
Mensagem, fl. 277), a Recorrente apresentou em 22/06/2021 (Termo de Análise de Solicitação de
Juntada, fl. 280) o recurso voluntário de fls. 281 a 324.
Por meio do apelo, a Recorrente reitera as razões apresentadas por meio da
impugnação, sem acrescentar outros fundamentos para afastar a exigência fiscal.
Ao final, resume sua fundamentação e aduz o pedido formulado nos seguintes
termos:
IV) CONCLUSÃO
Em breve conclusão é possível resgatar que, a despeito de se constatar
inconsistência no dever instrumental – ECF apresentada pela Recorrente, esta não
justifica a multa imposta, a qual, apesar de ter fundamento legal, contraria
preceitos constitucionais, que norteiam e vinculam a administração pública e são
exaltados pelo STF ao longo de sua trajetória.
Neste contexto, a multa aplicada de cerca de R$ 700.000,00 tendo como base de
cálculo a diferença de valores declarados na ECF original e na sua retificadora se
Fl. 364
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.167 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720179/2019-61
8
mostra confiscatória, privando do contribuinte o direito de propriedade e de
liberdade econômica.
Multas confiscatórias não são admitidas no direito brasileiro e para sua aferição
devem-se avaliar os critérios de adequação, necessidade e proporcionalidade em
sentido estrito.
Registra-se a inexistência de adequação, posto que não houve falta de
recolhimento de imposto ou mesmo prejuízo à fiscalização. Outrossim, não se
fazia necessária a multa posto a Recorrente de pronto retificou sua obrigação
acessória.
A despeito disso, em pior medida, é não reconhecer que a multa fere de morte a
proporcionalidade, posto que a Recorrente é demasiadamente punida por
informação que não importou na falta de um recolhimento de sequer R$ 1,00.
Outrossim, a finalidade de punição também não se fez presente, posto que a
Recorrente é empresa de boa-fé, com regularidade fiscal, fiel pagadora de
tributos e adimplente com as demais obrigações tributárias, sendo que a infração
constatada é excepcional, sendo sanada de imediato, e ainda assim não onerou a
arrecadação da Receita Federal.
Por fim, ainda que se entenda pelo preenchimento dos requisitos que autorizem a
punição da Recorrente, fato é que há um limite para isto, sob pena de confisco e
privação patrimonial. Referido limite vem sendo reconhecido no patamar de
100% sobre o imposto aferido.
Inclusive, para empresas imunes a aferição é sobre o valor que incidiria a exação,
caso a empresa fosse regularmente tributada.
Contudo, no caso em tela, não houve obrigação de recolhimento tributário, sendo
que a multa de 100% não encontra base de cálculo viável. Neste cenário, no
máximo se admitiria uma multa em valor fixo, mas não aquela questionada nestes
autos fixada em, no mínimo 677.133%, sobre uma base de cálculo que não
resultou em imposto a pagar.
Neste contexto, não há como se admitir tão gravosa penalidade em desfavor da
Recorrente.
Por fim, reitera que a autuação além de inconstitucional é ilegítima, uma vez que
feita por Agente Fiscal incompetente, dado que a tutela da Recorrente é feita pela
EQMAC, o que gera uma vinculação interna. Inclusive, o processo fiscalizatório
deixou claro a cooperação entre as partes visando à solução das divergências,
sendo que a Recorrente, não deveria ser penalizada na forma imposta. Outrossim,
a Fiscalização conduzida pela EQMAC denota a ausência de prejuízo à atividade
fiscal, rechaçando uma multa tão exorbitante e confiscatória.
Assim, esta corte deve reconhecer que a penalidade imposta, acima de tudo, é
confiscatória sob a ótica constitucional, sendo isto vedado. A diretriz
constitucional é superior aos mandamentos da IN 1422/2013 e Decreto-Lei
Fl. 365
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.167 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720179/2019-61
9
1598/1977, razão pela qual juridicamente aquela diretriz deve prevalecer, tendo,
como consequência, a extinção da exigência fiscal, inclusive porque o
redimensionamento não encontra suporte legal.
Ademais, não se pugna pelo reconhecimento da inconstitucionalidade dos atos
acima referidos, mas requer sua não aplicação por ofender direitos
constitucionais, cuja incidência normativa prevalece sobre atos infraconstitucionais.
Por fim, se o ato de autuar a Recorrente era obrigatório à Auditoria Fiscal, o
mesmo não se revela junto ao CARF, no qual deve-se aplicar o Direito, dado ser
órgão jurisdicional, que deve harmonizar os atos normativos de acordo com as
situações em concreto submetidas para análise.
Não acolher este Recurso importa transferir ao Poder Judiciário a análise da
contenda, o qual se mostra integralmente alinhado ao quanto exposto em favor
da Recorrente. Portanto, cancelar esta draconiana autuação significar evitar
maiores ônus à Administração Pública, à PGFN e ao erário da sociedade, que
precisará arcar com o fardo sucumbencial.
Neste matiz, eméritos julgadores, provendo este Recurso, Vossas Senhorias
ofertarão justiça social e tributária.
V) DO PEDIDO
Diante do exposto, requer-se o recebimento do presente Recurso Voluntário, para
que seja reformado o acórdão prolatado, cancelando-se o Auto de Infração
guerreado e anulando-se a multa imposta à Recorrente, tudo isto em respeito aos
princípios basilares do Direito Tributário violados pela Autoridade Fiscal.
Em seguida, os autos foram submetidos a sorteio, cabendo-me a relatoria do feito.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Maurício Novaes Ferreira, Relator
1 – ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razões pelas quais deve ser conhecido.
2 – MÉRITO
Na origem, trata-se de auto de infração lavrado para exigir a multa regulamentar
prevista no art. 8oA do Decreto-Lei no 1.598/1977, com a redação conferida pela Lei no
12.973/2014.
Fl. 366
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.167 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720179/2019-61
10
A autoridade fiscal, conforme Termo de Verificação Fiscal (fls. 7 a 11), constatou
que a pessoa jurídica autuada havia apresentado a Escrituração Contábil Fiscal (ECF) do ano-
calendário 2017 com informações conflitantes com as constantes nas Declaração de Débitos e
Créditos Tributários Federais (DCTF) do mesmo período.

A então fiscalizada, intimada do início do procedimento fiscal, providenciou a
retificação da ECF, de modo que os valores constantes na nova escrituração passaram a ser
compatíveis com aqueles informados em DCTF.
Fl. 367
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.167 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720179/2019-61
11

Contudo, dada as inexatidões e incorreções existentes na ECF original, o fisco houve
por bem proceder ao lançamento da multa prevista no art. 8o A, II do Decreto-Lei no 1.598/1977,
com a redução prevista no inciso II do § 3o do mesmo artigo.
Para quantificar a exigência, a autoridade fiscal adotou como base de cálculo a
diferença entre as estimativas mensais do IRPJ apuradas nas ECF original e retificadora.
A Contribuinte autuada apresentou impugnação com fundamentos ligados
essencialmente à inaplicabilidade do dispositivo legal invocado pelo fisco já que a exigência
formalizada violaria os princípios constitucionais do não confisco, da proporcionalidade e da
razoabilidade.
Argumentou também que não teria havido prejuízo ao fisco com as informações
inexatas ou incorretas originalmente apresentadas, já que não houve imposto ou contribuição a
recolher no final do exercício.
Sustentou também que não haveria prejuízo de informações de controle fiscal, o
que também elidiria a exigência da sanção.
Fl. 368
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.167 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720179/2019-61
12
A DRJ, contudo, refutou a argumentação apresentada e manteve a autuação fiscal.
Para tanto, enfatizou que a atividade do lançamento tributário é vinculada e obrigatória (art. 142,
§ 3o do CTN); que a sanção prevista no dispositivo legal que a embasou independe da ocorrência
de dolo do sujeito passivo ou de prejuízo ao sujeito ativo; e que ao julgador administrativo é
vedado deixar de aplicar a lei sob o fundamento de inconstitucionalidade (Decreto no
70.235/1972, art. 26-A).
O acórdão recorrido também não acolheu o argumento apresentado segundo o
qual a Contribuinte estaria “vinculada” a EQMAC (Equipe de Acompanhamento de Maiores
Contribuintes) e que, por esta razão, não poderia ter sido autuada por Auditor-Fiscal de outra
unidade da RFB. Para afastar a alegação, valeu-se também da Súmula CARF no 27:
É valido o lançamento formalizado por Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil
de jurisdição diversa da do domicílio tributário do sujeito passivo. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Em sede de recurso voluntário, a Recorrente apresentou os mesmos argumentos já
afastados pela decisão da DRJ. O apelo foi assim sintetizado em sua conclusão:
IV) CONCLUSÃO
Em breve conclusão é possível resgatar que, a despeito de se constatar
inconsistência no dever instrumental – ECF apresentada pela Recorrente, esta não
justifica a multa imposta, a qual, apesar de ter fundamento legal, contraria
preceitos constitucionais, que norteiam e vinculam a administração pública e são
exaltados pelo STF ao longo de sua trajetória.
Neste contexto, a multa aplicada de cerca de R$ 700.000,00 tendo como base de
cálculo a diferença de valores declarados na ECF original e na sua retificadora se
mostra confiscatória, privando do contribuinte o direito de propriedade e de
liberdade econômica.
Multas confiscatórias não são admitidas no direito brasileiro e para sua aferição
devem-se avaliar os critérios de adequação, necessidade e proporcionalidade em
sentido estrito.
Registra-se a inexistência de adequação, posto que não houve falta de
recolhimento de imposto ou mesmo prejuízo à fiscalização. Outrossim, não se
fazia necessária a multa posto a Recorrente de pronto retificou sua obrigação
acessória.
A despeito disso, em pior medida, é não reconhecer que a multa fere de morte a
proporcionalidade, posto que a Recorrente é demasiadamente punida por
informação que não importou na falta de um recolhimento de sequer R$ 1,00.
Outrossim, a finalidade de punição também não se fez presente, posto que a
Recorrente é empresa de boa-fé, com regularidade fiscal, fiel pagadora de
tributos e adimplente com as demais obrigações tributárias, sendo que a infração
Fl. 369
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.167 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720179/2019-61
13
constatada é excepcional, sendo sanada de imediato, e ainda assim não onerou a
arrecadação da Receita Federal.
Por fim, ainda que se entenda pelo preenchimento dos requisitos que autorizem a
punição da Recorrente, fato é que há um limite para isto, sob pena de confisco e
privação patrimonial. Referido limite vem sendo reconhecido no patamar de
100% sobre o imposto aferido.
Inclusive, para empresas imunes a aferição é sobre o valor que incidiria a exação,
caso a empresa fosse regularmente tributada.
Contudo, no caso em tela, não houve obrigação de recolhimento tributário, sendo
que a multa de 100% não encontra base de cálculo viável. Neste cenário, no
máximo se admitiria uma multa em valor fixo, mas não aquela questionada nestes
autos fixada em, no mínimo 677.133%, sobre uma base de cálculo que não
resultou em imposto a pagar.
Neste contexto, não há como se admitir tão gravosa penalidade em desfavor da
Recorrente.
Por fim, reitera que a autuação além de inconstitucional é ilegítima, uma vez que
feita por Agente Fiscal incompetente, dado que a tutela da Recorrente é feita pela
EQMAC, o que gera uma vinculação interna. Inclusive, o processo fiscalizatório
deixou claro a cooperação entre as partes visando à solução das divergências,
sendo que a Recorrente, não deveria ser penalizada na forma imposta. Outrossim,
a Fiscalização conduzida pela EQMAC denota a ausência de prejuízo à atividade
fiscal, rechaçando uma multa tão exorbitante e confiscatória.
Assim, esta corte deve reconhecer que a penalidade imposta, acima de tudo, é
confiscatória sob a ótica constitucional, sendo isto vedado. A diretriz
constitucional é superior aos mandamentos da IN 1422/2013 e Decreto-Lei
1598/1977, razão pela qual juridicamente aquela diretriz deve prevalecer, tendo,
como consequência, a extinção da exigência fiscal, inclusive porque o
redimensionamento não encontra suporte legal.
Ademais, não se pugna pelo reconhecimento da inconstitucionalidade dos atos
acima referidos, mas requer sua não aplicação por ofender direitos
constitucionais, cuja incidência normativa prevalece sobre atos infraconstitucionais.
Por fim, se o ato de autuar a Recorrente era obrigatório à Auditoria Fiscal, o
mesmo não se revela junto ao CARF, no qual deve-se aplicar o Direito, dado ser
órgão jurisdicional, que deve harmonizar os atos normativos de acordo com as
situações em concreto submetidas para análise.
Não acolher este Recurso importa transferir ao Poder Judiciário a análise da
contenda, o qual se mostra integralmente alinhado ao quanto exposto em favor
da Recorrente. Portanto, cancelar esta draconiana autuação significar evitar
Fl. 370
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.167 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720179/2019-61
14
maiores ônus à Administração Pública, à PGFN e ao erário da sociedade, que
precisará arcar com o fardo sucumbencial.
Neste matiz, eméritos julgadores, provendo este Recurso, Vossas Senhorias
ofertarão justiça social e tributária.
V) DO PEDIDO
Diante do exposto, requer-se o recebimento do presente Recurso Voluntário, para
que seja reformado o acórdão prolatado, cancelando-se o Auto de Infração
guerreado e anulando-se a multa imposta à Recorrente, tudo isto em respeito aos
princípios basilares do Direito Tributário violados pela Autoridade Fiscal.
Não há como acolher as razões apresentadas pela Recorrente.
De fato, a linha mestra adotada pela defesa foi a suposta violação aos princípios
constitucionais do não confisco, da proporcionalidade e da razoabilidade pela exigência da
penalidade ora em julgamento.
Tais alegações não podem ser acolhidas no âmbito deste Colegiado, conforme
vedação expressa do art. 26 – A do Decreto no 70.235/1972 e Súmula CARF no 2:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação
dada pela Lei no 11.941, de 2009)
[...]
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
A penalidade imposta à Recorrente está expressamente prevista em texto legal
vigente que possui a seguinte redação:
Art. 8o-A. O sujeito passivo que deixar de apresentar o livro de que trata o inciso I
do caput do art. 8o, nos prazos fixados no ato normativo a que se refere o seu §
3o, ou que o apresentar com inexatidões, incorreções ou omissões, fica sujeito às
seguintes multas: (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
I - equivalente a 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento), por mês-calendário
ou fração, do lucro líquido antes do Imposto de Renda da pessoa jurídica e da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, no período a que se refere a apuração,
limitada a 10% (dez por cento) relativamente às pessoas jurídicas que deixarem
de apresentar ou apresentarem em atraso o livro; e (Incluído pela Lei no 12.973,
de 2014) (Vigência)
Fl. 371
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.167 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720179/2019-61
15
II - 3% (três por cento), não inferior a R$ 100,00 (cem reais), do valor omitido,
inexato ou incorreto. (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
§ 1o A multa de que trata o inciso I do caput será limitada em: (Incluído pela Lei
no 12.973, de 2014) (Vigência)
I - R$ 100.000,00 (cem mil reais) para as pessoas jurídicas que no ano-calendário
anterior tiverem auferido receita bruta total, igual ou inferior a R$ 3.600.000,00
(três milhões e seiscentos mil reais); (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014)
(Vigência)
II - R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) para as pessoas jurídicas que não se
enquadrarem na hipótese de que trata o inciso I deste parágrafo. (Incluído pela
Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
§ 2o A multa de que trata o inciso I do caput será reduzida: (Incluído pela Lei no
12.973, de 2014) (Vigência)
I - em 90% (noventa por cento), quando o livro for apresentado em até 30 (trinta)
dias após o prazo; (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
II - em 75% (setenta e cinco por cento), quando o livro for apresentado em até 60
(sessenta) dias após o prazo; (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
III - à metade, quando o livro for apresentado depois do prazo, mas antes de
qualquer procedimento de ofício; e (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014)
(Vigência)
IV - em 25% (vinte e cinco por cento), se houver a apresentação do livro no prazo
fixado em intimação. (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
§ 3o A multa de que trata o inciso II do caput: (Incluído pela Lei no 12.973, de
2014) (Vigência)
I - não será devida se o sujeito passivo corrigir as inexatidões, incorreções ou
omissões antes de iniciado qualquer procedimento de ofício; e (Incluído pela Lei
no 12.973, de 2014) (Vigência)
II - será reduzida em 50% (cinquenta por cento) se forem corrigidas as
inexatidões, incorreções ou omissões no prazo fixado em intimação. (Incluído
pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
§ 4o Quando não houver lucro líquido, antes do Imposto de Renda e da
Contribuição Social, no período de apuração a que se refere a escrituração,
deverá ser utilizado o lucro líquido, antes do Imposto de Renda e da Contribuição
Social do último período de apuração informado, atualizado pela taxa referencial
do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - Selic, até o termo final de
encerramento do período a que se refere a escrituração. (Incluído pela Lei no
12.973, de 2014) (Vigência)
§ 5o Sem prejuízo das penalidades previstas neste artigo, aplica-se o disposto no
art. 47 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, à pessoa jurídica que não
Fl. 372
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.167 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720179/2019-61
16
escriturar o livro de que trata o inciso I do caput do art. 8o da presente Lei de
acordo com as disposições da legislação tributária. (Incluído pela Lei no 12.973,
de 2014) (Vigência)
Como bem salientado pelo acórdão recorrido, não consta no texto legal a
necessidade de dolo no cometimento da infração, tampouco na existência de prejuízo ao fisco em
função das informações incorretas ou inexatas prestadas na ECF.
A Recorrente em reiteradas passagens do seu recurso voluntário alega que não teria
havido prejuízo ao fisco em função das informações incorretas, já que o resultado anual teria sido
negativo, de modo que não haveria imposto e contribuição a recolher. Veja-se, a título
exemplificativo, o seguinte excerto do recurso voluntário (fl. 313):
Neste contexto, é possível aferir a pertinência da exigência da obrigação
acessória, qual seja, ECF, contudo a sanção pela inconsistência dela não se mostra
adequada por dois pilares capitais, quais seja, inexistência de tributo a ser pago e
ausência de prejuízo de informações e controle fiscal, posto que as informações
também foram prestadas em DCTF, sendo que todos os registros contábeis
estavam registrados e o contribuinte atendeu prontamente à Fiscalização,
ofertando todos os esclarecimentos ao interesse fiscal e cumprindo os ajustes
propostos.
Inobstante a inexigência legal da existência de prejuízo ao fisco pela conduta da
Autuada, há de se refutar sua argumentação em relação à matéria.
Relembre-se, de início, que a ECF somente foi retificada após o início do
procedimento fiscal. Portanto, até então, o resultado anual declarada era o seguinte (fl. 40):

Fl. 373
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.167 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720179/2019-61
17
Portanto, antes de iniciado o procedimento fiscal, a Contribuinte apresentava um
prejuízo fiscal compensável superior a 50 milhões de reais. Este valor poderia ser utilizado no
prazo previsto em Lei, inclusive para fins de compensação com tributos devidos por ela.
Somente após a ciência do início do procedimento fiscal a Contribuinte procedeu à
retificação da ECF, reduzindo o prejuízo do mesmo período para pouco menos de 6 milhões de
reais:

O dano potencial ao fisco, portanto, em caso de uso indevido do prejuízo fiscal
constante na ECF original supera 44 milhões de reais. Diante deste cenário, a sanção de R$
677.133,99 sequer se mostra desproporcional ou excessiva, ainda que esses requisitos não
estejam sob análise dada a vinculação legal da atividade fiscal.
Vazia, portanto, a alegação de inexistência de prejuízo ao fisco pelo simples fato de
não ter imposto a recolher no período.
Por fim, quanto à alegação da incompetência da autoridade fiscal autuante, andou
muito bem o acórdão recorrido. A matéria, como assentado, é objeto da Súmula CARF no 27, de
modo que não cabe mais discussão a respeito.
Por estes fundamentos, não há como acolher o recurso voluntário.
3 – CONCLUSÕES
Pelo exposto e pelo mais que dos autos consta, voto por conhecer do recurso
voluntário e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
Assinado Digitalmente
Maurício Novaes Ferreira
Fl. 374
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.167 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720179/2019-61
18

Fl. 375
DF CARF MF
Original